Tribunal: STF
Processo: RE 552373
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA STF 287. 


  




1.  O exame da progressão horizontal de servidores municipais demandaria a análise de legislação infraconstitucional, hipótese inviável nesta sede recursal. 




2.  A deficiência na fundamentação do presente recurso não permite a exata compreensão da controvérsia (Súmula STF 287). 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.